Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS PACTUADOS EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a adequação dos honorários advocatícios ao caso, referente à prestação de serviços advocatícios contratados pela ré/apelada, ora cobrados pelo autor/apelante.
2. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. O juiz, portanto, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
3. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos, sobretudo os documentos acostados, as alegações articuladas pelas partes, bem como a realização de audiência de conciliação e de prova pericial, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos.
4. O autor/apelante afirma que o valor cobrado, em casos de pensão por morte previdenciária, é de 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores atrasados a serem auferidos, o que perfaz, na hipótese, o montante de r$ 39.146,71 (trinta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), referente aos honorários advocatícios contratuais. Extrai-se do contrato de prestação de serviços advocatícios, celebrado entre a ré/apelada e o autor/apelante, contudo, que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de honorários advocatícios, só seriam pagos caso a ré, representada por seu advogado, ora recorrente, obtivesse êxito na ação de pensão por morte em que o apelante representou a apelada, o que de fato ocorreu.
5. A despeito de não conter a assinatura do autor, somente da ré/apelada, o aludido instrumento foi regularmente escrito, impresso em papel com timbre de seu escritório, com o respectivo endereço comercial do negócio.
6. Se o contrato não faz parte da política do escritório, não há impedimentos para que, no caso em exame, fosse estabelecido outro valor que o usual. Logo, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de provar que os honorários tenham sido convencionados no alegado percentual. Por outro lado, a ré/apelada logrou demonstrar o valor convencionado dos honorários, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
7. Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos aduzidos com o fim de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento.
8. Recurso conhecido e desprovido.